Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-84.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003128-84.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DELCIDES MIRANDA SILVERIO - CPF: 181.188.601-91 (APELADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), LARISSA (APELANTE), LARISSA GOMES COSTA - CPF: 030.085.291-60 (APELANTE), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DA AUTORA/RECORRIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pela autora/apelada, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou procedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LARISSA GOMES COSTA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 190605207 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS no 1003128-84.2021.8.11.0004, ajuizada por DELCIDES MIRANDA SILVERIO, julgou procedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo a exigibilidade por conta do deferimento das benesses da assistência judiciária.

A recorrente em suas razões de ID 190605208 sustenta a ausência de posse da apelada, pois esta não teria comprovado a origem da posse do Sr. Alpídio e que o IPTU juntado no feito refere-se a imóvel diverso do discutido nos autos. Defende que os comprovantes de materiais de construção colacionados no feito não constam com endereço especificado, bem como que a matrícula do imóvel tem endereço diverso. Alega a ausência de comprovação da sucessão de posses, ausência de posse do transmitente. Refuta os depoimentos testemunhais prestados em audiência de instrução.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada improcedente a pretensão inicial da parte adversa, com a revogação do mandado reintegratório da área objeto da lide.

Em contrarrazões de ID 190605213 a recorrida refuta,
in totum
, as alegações da recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não merece prosperar.

O imóvel em disputa se trata de lote urbano situado na Avenida Castelo Branco, s/n, Quadra 77, Lote 11, matrícula 4.999 do CRI de Barra do Garças.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto a apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete à autora, ora apelada, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e à ré, ora apelante, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquela, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão presentes em favor da recorrida os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ela.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“A parte autora alega que adquiriu o imóvel de ALPINIO TEIXEIRA LIMA, referido pelas partes e testemunhas pela alcunha de "Cigano".

De outro lado, a demandada, quando ouvida em juízo, refere que o Sr. ALPINIO TEIXEIRA LIMA morava em uma casa no lote contíguo, e que adquiriu o imóvel por meio de doação feita pelo presidente da associação do bairro, do ano de 2001, quando tinha 16 anos de idade. Assevera que residia em uma casa de madeira no lote, mas se ausentou por um curto período do local para que tratasse de uma fratura no fêmur.

Como visto, a parte demandada apresenta fatos que contrapõem o direito buscado pela parte autora. Todavia, ao cotejar minuciosamente os autos, vê-se que não deve prosperar tal tese, notadamente porque não coaduna com a realidade apresentada no arcabouço probatório.

Aliás, a audiência de instrução e julgamento fora primordial para rechaçar o direito sustentado pela demandada, mesmo porque, as testemunhas arroladas, inclusive por ela, não contribuíram para revelar situação diversa.

Nessa faceta, convém extrair pontos principais das oitivas colhidas na audiência de instrução e julgamento.

A testemunha Valdir Martins Moura, asseverou conhece a demandada e a família desta há anos, pois sempre as via quando ia visitar a própria mãe. Apontou que a demandada residia em uma casa de alvenaria junto da genitora e avó dela.

Esclareço que não se trata de transcrição “ipsis litteris”, tal qual não representa toda a extensão dos depoimentos, visando, isso sim, o cerne do que fora esclarecido. De tal sorte, a prova oral não corroborou com as alegações da parte demandada, deixando claro que não era detentora da posse justa do imóvel. No ponto, convém repisar que sequer era maior de idade quando alega ter recebido o imóvel em doação pelo então presidente da associação de moradores.

Logo, a posse da demandada, sob a ótica do ordenamento jurídico, jamais poderia ser considerada justa diante do cenário apresentado.”

Em suma, a recorrente esbulhou a recorrida da posse do imóvel objeto da lide em 04.03.2021, 15 dias após essa ter adquirido o lote com fins residenciais do Sr. Alípio Teixeira Lima por meio de contrato particular de compra e venda.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pela autora, ora apelada, e não pela ré, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que a apelada detém a melhor posse, fato que autoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, devendo ser observado o deferimento da assistência judiciária em favor da recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024